Tribunal: TJPA
Processo: 0058459-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058459-18.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ITAU SEGUROS SA

APELADO: LUCIANE BARRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO;

FELIPE MATOS DA COSTA;

MAURICIO MENDES CABRAL)

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E ITAÚ
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPRESSÃO “ARQUIVE-SE, COM BAIXA AO JUÍZO A QUO”. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Luciane Barra Viana, sob a alegação de erro material no acórdão proferido em apelação cível, ao argumento de que o dispositivo teria determinado o arquivamento definitivo do processo, impedindo o cumprimento da sentença. Postula-se a retificação do acórdão para constar expressamente o retorno dos autos ao juízo de origem para os fins executórios. A Seguradora Líder, em contraminuta, sustenta a ausência de vício sanável, argumentando que a expressão “arquive-se, com baixa ao Juízo a quo” corresponde à prática processual regular, indicando o envio dos autos à origem para cumprimento da decisão, inclusive com notícia de pagamento espontâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a expressão “
arquive-se, com baixa ao Juízo a quo”
constante do acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração, por eventualmente impedir o cumprimento da sentença na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressão “arquive-se, com baixa ao Juízo a quo” é fórmula consagrada no âmbito recursal, significando o encerramento do incidente no tribunal e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento dos atos processuais, inclusive o cumprimento de sentença.

4.

A decisão impugnada está redigida de modo claro, permitindo sua integral compreensão, sem incorrer em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

A interpretação diversa conferida pela embargante ao termo “arquive-se” revela mero inconformismo com a redação do julgado, não configurando hipótese de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à adaptação do julgado ao entendimento da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A expressão “arquive-se, com baixa ao Juízo a quo” não implica arquivamento definitivo do processo, mas apenas o encerramento do feito no tribunal e seu retorno à instância de origem para prosseguimento. 2. Não cabe embargos de declaração quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo com a redação do acórdão.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 – Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO;

FELIPE MATOS DA COSTA;

MAURICIO MENDES CABRAL)

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E ITAÚ
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciane Barra Viana, sustentando a existência de erro material no acórdão proferido nos autos da apelação cível, sob o fundamento de que o julgado teria determinado o arquivamento do processo sem execução da sentença, pleiteando, assim, a retificação do dispositivo para constar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar o cumprimento de sentença.

Em contraminuta, a Seguradora Líder aduz que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o texto do acórdão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO;

FELIPE MATOS DA COSTA;

MAURICIO MENDES CABRAL)

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E ITAÚ
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

O ponto central da insurgência é verificar se o acórdão incorreu em erro material ao determinar, no dispositivo
, “arquive-se, com a devida baixa ao Juízo a quo
”, o que, segundo a embargante, implicaria arquivamento definitivo do feito, sem retorno ao juízo de origem para o cumprimento da sentença.

A leitura integral e contextual do acórdão evidencia que o comando final — “
certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo a quo
” — é fórmula consagrada no trâmite recursal, significando apenas o encerramento do incidente no tribunal e a consequente remessa dos autos à instância de origem, justamente para que prossigam os atos processuais pertinentes, como o cumprimento de sentença.

Não há, portanto, erro material, omissão, contradição ou obscuridade. A decisão está redigida de modo a permitir a compreensão integral de seu alcance, bastando leitura atenta do dispositivo e da fundamentação, que manteve a sentença e determinou a baixa ao Juízo de origem.

O fato de a embargante interpretar de forma diversa a expressão
“arquive-se”
não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas simples discordância quanto à forma redacional adotada — o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, inexiste motivo para acolher o pedido, sendo desnecessária qualquer modificação no acórdão.

Ante o exposto,

nego provimento
aos embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025